Tribunal: TJPA
Processo: 0061848-84.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061848-84.2015.8.14.0005

APELANTE: MANOEL BEZERRA DA SILVA, ELIENE BATISTA DA SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS.
DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO.
ÔNUS DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO PRETENSO DIREITO
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou improcedente o pedido da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Reparação por Danos Morais, ajuizada pelos
ora Apelantes.

II-Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar o direito da Apelante à concessão de unidade em assentamento urbano com pagamento de indenização, decorrente da alegação de enquadrar-se em alguma das modalidades previstas nos critérios de elegibilidade do Plano Básico Ambiental-PBA, à luz do cadastro socioeconômico, atos e revisões posteriores
;
bem como, pagamento de indenização por danos morais.

III-
Razões de decidir

3-
O Decreto nº 7.342/2010, que institui o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, cria o Comitê Interministerial de Cadastramento Socioeconômico, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, instituí o cadastro socioeconômico, como instrumento de identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, elencando seus requisitos para contemplar os integrantes de populações sujeitos aos impactos previstos.

5- Os Apelantes alegaram ser residentes em imóvel rural de propriedade de Evandro Rodrigues de Sousa e, em referido imóvel exercerem atividades agrícolas, contudo, não foram reconhecidos como atingidos para fins de indenização, sendo que somente o proprietário do imóvel recebera indenização.

6-Dos documentos juntados pelos Apelantes em sua inicial, bem como, da prova testemunhal produzida em audiência, não restou demonstrado que desenvolviam atividade rural autônoma ou ainda que possuíam benfeitorias no imóvel, restando indícios de que o Apelante se tratava de trabalhador no imóvel de propriedade de Evandro Rodrigues de Sousa.

7-Restou demonstrado que a desapropriação fora parcial, sendo de apenas cerca de 7 ha dos 101 ha do terreno, de forma que não fora inviabilizada a plantação, como reconhecido pelo próprio Apelante.

8-
Ônus da prova
. É certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo
Plano Básico Ambiental
- PBA.

9-Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

IV-
Dispositivo

10-
Apelação

conhecida e não provida.

______________

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, arts. 373, I

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0009968-48.2018.8.14.0005, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 03/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0061848-84.2015.8.14.0005) interposto por
MANOEL BEZERRA DA SILVA e ELIENE BATISTA DA SILVA contra
NORTE ENERGIA S/A em razão da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pela Apelante.

A sentença fora proferida com a seguinte conclusão:

“
Pois bem. A parte demandada sustenta que durante a realização do cadastro socioeconômico do proprietário do imóvel, o autor fora identificado como mero empregado, sem comprovação de atividade rural autônoma ou ainda sem qualquer benfeitoria produtiva e não produtiva a ele atribuída. Assim, a parte autora não se enquadraria nos “critérios de elegibilidade” para a concessão de qualquer dos benefícios do PBA.

(...)

Isto posto, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelos autores, MANOEL BEZERRA DA SILVA e ELIENE BATISTA DA SILVA.

(...)”

Em suas razões, os Apelantes informam que pretendem a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização decorrente de desapropriação que afetou na totalidade a área em que os Apelantes possuíam Parceria Agrícola com cultivo de hortaliças, plantas frutíferas e verduras, sob argumentação de insuficiências de prova da realização da atividade.

Alegam que a renda advinda desta atividade era vital para a garantia de sua subsistência, sendo que a única renda da família advém de 1 salário mínimo do Sr. Manoel como caseiro.

Afirmam que nos autos foram juntados Fotos e Notas Fiscais da existência de Parceria Agrícola exercidos durante o período de 5 anos anteriores ao empreendimento da Apelada.

Aduzem que houve inicialmente a inclusão dos Apelantes como sujeitos a serem indenizado pela Construção da Usina Hidrelétrica em 2011/2012, quando se iniciaram os estudos. Sendo posteriormente, excluídos da lista por entender arbitrariamente que não preenchiam os requisitos propostos na PBA (Público Alvo do Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias).

Alegam que neste período, os técnicos contratados pela Apelada orientaram a todos os moradores e proprietários de imóveis na zona rural a não plantarem na área reservada para o empreendimento, ficando assim os Apelantes impedidos de prover renda da área a qual plantavam, com a remoção dos afetados para outra área.

Afirmam que em 17/04/2012, fora realizado cadastro socioeconômico respondido e assinado pelo proprietário, o qual informa que não residia no imóvel, mas sim o Apelante MANOEL BEZERRA DA SILVA, o qual ocupava a área na qualidade de empregado e que a propriedade era utilizada para fins de produção agropecuária atribuída tão somente ao proprietário, com parcela destinada à Parceria Agropecuária.

Consignam que também fora realizado o cadastro dos Apelantes em que foram identificados como empregados, que não possuíam nenhuma atividade agropecuária no imóvel, não desenvolviam nenhuma atividade ligada ao extrativismo vegetal e identificou-se como trabalhador sem carteira assinada.

Noticiaram que em 14/10/2014 foi realizada a revisão do levantamento físico permanecendo a situação anterior inalterada, não sendo identificada nenhuma benfeitoria ao autor, sendo realizado em 21/10/20145 Laudo de Avaliação Patrimonial, onde a fração atingida avaliada em R$ 127.915,00, sendo R$ 17.863,42 pela terra nua, R$ 95.378,24 pelas benfeitorias não reprodutivas e R$ 14.676,75 pelas benfeitorias reprodutivas (árvores frutíferas e pastagens) pagos ao Sr. Evandro Rodrigues de Sousa.

Alegam que atentos a isso, os Apelantes apresentaram solicitação administrativa à Apelada para que tivesse a indenização da área em que cultivavam, contudo, em obtiveram resposta negativa, pelo que ingressaram com a presente ação.

Sustenta que a desapropriação mesmo que realizada de maneira parcial, afetou significativamente a renda e a subsistência dos Apelantes, posto que a área na qual realizava a Parceria Agrícola foi totalmente afetada pela construção da Usina Hidrelétrica.

Defende que a renda advinda da plantação foi severamente afetada pelo Empreendimento da Apelada, sendo que esta renda é necessária para a subsistência da família em condições dignas, configurando, assim, o dano moral em razão da negativa da Apelada do direito dos Apelantes sobre a área que estivesse plantando em regime de Parceria Agrícola.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença para julgar procedente a ação,
para condenar a Apelada a indenizar os Apelantes pela área plantada e o pagamento de indenização por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me o feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar o direito do Apelante em perceber indenização, decorrente da alegação de enquadrar-se em alguma das modalidades previstas nos critérios de elegibilidade do Plano Básico Ambiental-PBA, à luz do cadastro socioeconômico, atos e revisões posteriores;

bem como, pagamento de indenização por danos morais.

De início, cumpre registrar que o Plano Básico Ambiental - PBA foi elaborado com o objetivo de mitigar os impactos sociais e ambientais causados pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, pelo que estabelece critérios claros para a inclusão de famílias em programas de reassentamento, prevendo a elegibilidade de "famílias conviventes" – aquelas que, possuindo grau de parentesco, residem no mesmo imóvel que a família principal, de forma independente e com autonomia financeira, até a data de congelamento, fixada em 25 de janeiro de 2013.

O Decreto nº 7.342/2010, que institui o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, cria o Comitê Interministerial de Cadastramento Socioeconômico, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, dispõe,
in verbis
:

Art. 1º-Fica instituído o cadastro socioeconômico, como instrumento de identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica.

Parágrafo único.

Deverá ser assegurada ampla publicidade ao cadastro de que trata este Decreto.

Art. 2o

O cadastro socioeconômico previsto no art. 1o deverá contemplar os integrantes de populações sujeitos aos seguintes impactos:

I - perda de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do empreendimento;

II -
perda da capacidade produtiva das terras de parcela remanescente de imóvel que faça limite com o polígono do empreendimento e por ele tenha sido parcialmente atingido;

III - perda de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;

IV - perda de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com áreas do polígono do empreendimento;

V - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento;

VI - inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros localizados nas áreas do polígono do empreendimento, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações; e

VII - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a jusante e a montante do reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações.

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste Decreto, o polígono do empreendimento abrange áreas sujeitas à desapropriação ou negociação direta entre proprietário ou possuidor e empreendedor, incluindo as áreas reservadas ao canteiro de obras, ao enchimento do reservatório e à respectiva área de preservação permanente, às vias de acesso e às demais obras acessórias do empreendimento.

Os Apelantes alegaram ser residentes em imóvel rural de propriedade de Evandro Rodrigues de Sousa e, em referido imóvel exercerem atividades agrícolas, contudo, não foram reconhecidos como atingidos para fins de indenização, sendo que somente o proprietário do imóvel recebera indenização.

Observa-se que foram juntados com a inicial instrumento de procuração; declaração de hipossuficiência; substabelecimento; comprovante de residência; documentos pessoais; requerimento dirigido à Norte Energia; Ofício em que a Norte Energia esclarece que o imóvel em que o Apelante afirma desenvolver atividades produtivas possui 101,6992 hectares e que somente 7,7470 hectares serão desapropriados.

Foram juntados, ainda, notas fiscais da compra de gerador, fogão, máquina fuji filme, bomba mancal, mangueira, polia, sendo que algumas notas se encontram em nome de terceiros; algumas folhas de pedidos sem cunho fiscal; declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, licença prévia, licença de instalação.

Dos documentos juntados pelos Apelantes em sua inicial, bem como, da prova testemunhal produzida em audiência, não restou demonstrado que desenvolviam atividade rural autônoma ou ainda que possuíam benfeitorias no imóvel, restando indícios de que o Apelante se tratava de trabalhador no imóvel de propriedade de Evandro Rodrigues de Sousa.

Outrossim, restou demonstrado que a desapropriação fora parcial, sendo de apenas cerca de 7 ha dos 101 ha do terreno, de forma que não fora inviabilizada a plantação, como reconhecido pelo próprio Apelante.

Com efeito, apesar da alegação dos Apelantes, deve-se registrar que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem a sua pretensão.

Como bem observado pelo Juízo em sua sentença:

“Da análise dos autos, bem como das provas colhidas em audiência de instrução, verifico que assiste razão à parte requerida. A autora não obstante restar incontroverso que residia no imóvel que teve parcela desapropriada pela requerida, não conseguiu comprovar seja documentalmente, seja de forma testemunhal, que desenvolvia atividade rural autônoma ou ainda que possuía benfeitorias produtivas e não produtivas no local, pois, se tratava de trabalhador/detentor do imóvel de propriedade de EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA.

Em depoimento pessoal o autor afirma que é empregado/caseiro do imóvel de propriedade de EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA, e quanto as benfeitorias e atividade rural autônoma apresentou contradições em seu depoimento, in verbis:

(...)

Ou seja, da detida análise dos autos, ante a farta documentação apresentada pela requerida, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, apto a afastar as alegações da requerida, que demonstram de forma inconteste que o requerente constou apenas como empregado (caseiro) do proprietário rural, não conseguiu demonstrar que possuía atividade rural e benfeitorias autônomas do imóvel. Consta ainda que fora desapropriado apenas 7 hectares de uma área total de 101 hectares, o que conforme informado pelo próprio autor em seu depoimento pessoa, não inviabilizou sua plantação.

Desta forma, verifico que a parte autora não cumpriu os requisitos previstos nos critérios de elegibilidade estabelecidos no PBA, ou seja, não comprovou que possuía benfeitorias produtivas e não produtivas no local e que desenvolvia atividade rural desvinculada da atribuída ao proprietário, do qual o autor era caseiro, não fazendo jus, portanto, à indenização pretendida.”

Sobre o caso concreto, o Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, assim manifestou-se em seu parecer:

“
Desta forma, por não serem proprietários do imóvel, não se amoldarem ao conceito de possuidores (pois apenas conservam a posse em nome do proprietário), e por não exercerem qualquer direito real sobre o bem, eis que ausentes benfeitorias produtivas ou não-produtivas autônomas, evidente que os recorrentes não preenchem os critérios legais de elegibilidade para serem contemplados no processo de indenização pela desapropriação da Fazenda São Sebastião, conforme ocorreu (Id nº 12085791 - Págs. 11/12). Não fosse o bastante, nota-se que a restrição imposta pela concessiona Norte Energia não resultou em diminuição nem perda da capacidade econômico-produtiva da propriedade, visto que a área efetivamente afetada pela desapropriação corresponde a apenas 7,74 hectares, remanescendo 93 hectares passíveis de utilização plena. Em outras palavras, inexiste dano à fonte de subsistência principal dos recorrentes, que ainda laboram como caseiros da Fazenda São Sebastião. Em depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, o recorrente Manoel Bezerra da Silva confessou que, no momento da desapropriação, praticava singelo plantio de hortaliças nos fundos do imóvel, em área que não foi atingida por qualquer limitação, in verbis (Id nº 12085805):

(...)

Portanto, ainda que, por eventualidade, as hortaliças supostamente plantadas pelos recorrentes para subsistência própria sejam consideradas espécie de benfeitoria produtiva autônoma, estes não fariam jus à indenização pela desapropriação do imóvel, na medida em que a limitação imposta pela Norte Energia S/A não afetou a área de produção, tampouco inutilizou a área remanescente do imóvel, que poderá ser usufruído em sua plenitude. Sendo assim, verifica-se que o acervo probatório constituído nos autos não é suficiente para atestar qualquer prejuízo aos recorrentes em razão da consolidação da desapropriação do imóvel rural em que trabalham como caseiros, tendo sido amplamente demonstrado que as limitações impostas à propriedade para viabilizar a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte afetaram apenas o proprietário do terreno, a quem são atribuídas todas as benfeitorias produtivas e não-produtivas encontradas no local.

(...)”

Neste sentido, esta E. Corte assim já se manifestou em caso análogo, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FAMÍLIA CONVIVENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jéssica Priscila Cardoso da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra Norte Energia S/A. A autora buscava o reconhecimento de seu núcleo familiar autônomo como "família convivente", a inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e o pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido afetada pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A sentença concluiu que a autora não comprovou os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a autora/apelante preenche os critérios do PBA para ser reconhecida como beneficiária do reassentamento urbano coletivo;(ii) estabelecer se a empresa requerida, Norte Energia S/A, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.A autora não comprova que residia no imóvel afetado antes da data de congelamento fixada pelo PBA, tampouco que constituía família convivente com autonomia financeira e funcional no período exigido. 2. O cadastro socioeconômico inicial, realizado pela requerida, não incluiu a autora como integrante do núcleo familiar afetado até a data limite de 25 de janeiro de 2013, conforme critérios do PBA. A posterior inclusão no processo de revisão cadastral revelou que sua residência no imóvel começou apenas em julho de 2013, data posterior ao marco temporal estabelecido. 3. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º) não é aplicável ao caso, pois não há elementos mínimos que justifiquem a inversão do ônus probatório. Cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4.

O pleito de indenização por danos morais carece de fundamento, uma vez que não foi demonstrada conduta ilícita ou abusiva por parte da requerida. A empresa agiu em conformidade com as normas do PBA, observando os critérios de reassentamento e atendimento às famílias impactadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A inclusão no reassentamento urbano coletivo do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação de residência no imóvel impactado antes da data de congelamento, bem como independência funcional e financeira como família convivente
. 2. A distribuição dinâmica do ônus da prova depende da existência de elementos que justifiquem a inversão, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade probatória. 3. A condenação por danos morais requer comprovação de ato ilícito ou culposo da parte ré, além de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009968-48.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 - grifei)

Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de pagamento de diferença de indenização referente ao preço do terreno, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025